Tribunal: TJMT
Processo: 1011868-09.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011868-09.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ADRIANA HADDAD SOUZA PORTO - CPF: 004.294.261-60 (AGRAVADO), ALAOR CHAGAS DE ARAUJO - CPF: 276.538.461-49 (AGRAVADO), ANTONIO MARTINHO ALBANO - CPF: 241.997.539-15 (AGRAVADO), AUROTIDES DE OLIVEIRA VIEIRA - CPF: 594.907.481-53 (AGRAVADO), BELMIRO DE ALMEIDA LUCIANO - CPF: 230.400.418-00 (AGRAVADO), CARMEM COELHO DE SALES - CPF: 572.201.231-91 (AGRAVADO), DANIEL ADEMAR RIBEIRO - CPF: 047.587.061-15 (AGRAVADO), DAVI GOSI FRANCA - CPF: 406.684.101-59 (AGRAVADO), LEOINEZ ZENAIDE ALBUQUERQUE PEREIRA - CPF: 260.412.278-20 (AGRAVADO), RAQUEL CAROLINA ALBUQUERQUE PEREIRA - CPF: 819.362.901-97 (AGRAVADO), ELIAZAR MARCAL DE ARAUJO - CPF: 274.483.801-25 (AGRAVADO), ELIZABETE FURINI VASCONCELOS - CPF: 370.294.019-72 (AGRAVADO), ELIRIA TUNES DE OLIVEIRA - CPF: 877.663.291-15 (AGRAVADO), JEOVAH LAGO DA SILVA - CPF: 131.014.630-68 (AGRAVADO), JOAO ALVES DE SOUZA - CPF: 172.776.391-20 (AGRAVADO), JOAO GOMES PESSOA - CPF: 175.615.231-49 (AGRAVADO), JOSE FERREIRA MARTINS - CPF: 395.261.869-15 (AGRAVADO), JOSE MALHEIRO LUCIO - CPF: 046.068.921-53 (AGRAVADO), MARCELLO DIAS PEREIRA - CPF: 843.551.401-30 (AGRAVADO), PAULO ROBERTO BUGHI - CPF: 357.322.619-15 (AGRAVADO), VALDEMAR JOSE CARDOSO - CPF: 075.232.971-53 (AGRAVADO), VANIA SALIES BONASSI - CPF: 378.244.901-06 (AGRAVADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA -
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO - PEDIDO DE INTIMAÇÃO PARA DEVOLUÇÃO DE VALORES SUPOSTAMENTE PAGOS EM ACORDO REALIZADO APÓS A EXTINÇÃO DO PROCESSO - IMPOSSIBILIDADE - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL EXAURIDA - NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE NOVA DEMANDA NAS VIAS ORDINÁRIAS - RECURSO DESPROVIDO.

Extinto o cumprimento de sentença resta exaurida a prestação jurisdicional e não se mostra possível a discussão de quaisquer outras questões no mesmo processo, com exceção das hipóteses previstas no art. 494 do CPC, máxime se ocorridas após a extinção do processo.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento no 1011868-09.2022.8.11.0000

Agravante:
Banco Bradesco S.A.

Agravados:
Adriana Haddad Souza Porto e Outros

Processo origem no 0041562-97.2011.8.11.0041

4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Banco Bradesco S.A.
contra decisão que, no Cumprimento de Sentença proferida em Ação Civil Pública, que lhe movem
Adriana Haddad Souza Porto e Outros
(Proc. no 0041562-97.2011.8.11.0041), determinou o arquivamento dos autos, em razão da extinção.

Defende o cabimento do recurso de agravo de instrumento e a comprovação do devido preparo.

Afirma que a parte agravada ajuizou o Cumprimento de Sentença proferida em Ação Civil Pública, referente aos expurgos inflacionários dos Planos Econômicos.

Sustenta que no cumprimento de sentença os agravados lograram êxito em receber R$ 168.084,36, resultantes de penhora e o valor de R$ 153.544,45, depositado nos autos.

Alega que o feito foi extinto pelo pagamento.

Aduz que informou ao juízo de origem a respeito de conduta criminosa praticada pelos agravados, porquanto afirma que entabularam acordo na plataforma após terem recebido os valores nos autos principais, porém assevera que o juízo entendeu que a restituição deva ser buscada através de ação própria.

Defende a reforma da decisão agravada para que os agravados que receberam em duplicidade, em razão de terem entabulado acordo, sejam intimados a restituir nos autos os valores recebidos.

Sem contrarrazões
(Certidão - Id. 135984663).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento no 1011868-09.2022.8.11.0000

Agravante:
Banco Bradesco S.A.

Agravados:
Adriana Haddad Souza Porto e Outros

Processo origem no 0041562-97.2011.8.11.0041

4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

VOTO

Agravo interposto por
Banco Bradesco S.A.
contra decisão que, no Cumprimento de Sentença proferida em Ação Civil Pública, que lhe movem
Adriana Haddad Souza Porto e Outros
(Proc. no 0041562-97.2011.8.11.0041), determinou o arquivamento dos autos, em razão da extinção.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proferida na Ação Civil Pública no 2281/2008 movida por
ADEC-MS
em face de
Banco Bradesco S.A.
, que tinha como objetivo a cobrança dos expurgos inflacionários, em razão dos planos econômicos.

O cumprimento de sentença foi extinto, em razão da quitação integral do débito em 01.11.2019 (Id. 69822205 - Pág. 119) e a sentença transitou em julgado em 06.12.2019 (Id. 69822205 - Pág. 122).

O banco requereu o desarquivamento do feito em 05.08.2021, ao argumento de que após a sentença de extinção foram celebrados erroneamente oito acordos com os exequentes. Ainda, requereu a intimação dos exequentes para devolverem os valores recebidos em razão dos acordos (Id. 69842426).

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da decisão agravada, que determinou o arquivamento dos autos, em razão da extinção.

A decisão agravada restou assim fundamentada (Id. 85632145 – processo origem), dispõe:

“(...) Tendo em vista que os exequentes não atenderam à intimação para se manifestar sobre a petição Id 69842426, em que o Banco Bradesco S/A alega ter firmado acordo erroneamente com oito exequentes, depositando individualmente valores em contas bancárias de titularidades destes,
promova-se ao arquivamento destes autos, tendo em vista que já foram extintos
.

Fica ressaltado ao Banco Bradesco que a devolução de valores pagos diretamente a alguns exequentes, não individualizados em sua petição, tampouco que valores pagou, deve ser buscada por meio de ação própria, haja vista que não se deu o suposto pagamento errôneo nestes autos
. (...)”.

No caso, a prestação jurisdicional foi encerrada e o cumprimento de sentença, julgado extinto por quitação do débito em decisão transitada em julgado, foi arquivado em 2019.

Verifica-se, portanto, que não se mostra possível a reforma da decisão agravada, para determinar o desarquivamento do feito e a persecução de valores eventualmente pagos nos acordos mencionados pelo banco agravante, ainda que estivessem devidamente comprovados, o que não é o caso, porquanto não há nos autos comprovações dos mencionados acordos, nem mesmo dos supostos pagamentos realizados.

Vale ressaltar que, ainda que estivessem comprovados, não seria possível a alteração da decisão agravada, porque a prestação jurisdicional foi devidamente cumprida e encerrada no presente processo.

Acerca da matéria, dispõe o Código de Processo Civil, em seu artigo 494:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO –
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JÁ EXTINTO
– PEDIDO DE CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS – IMPOSSIBILIDADE –
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL EXAURIDA – INVIABILIDADE DE PROLAÇÃO DE OUTRA SENTENÇA – NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE NOVA DEMANDA NAS VIAS ORDINÁRIAS
– RECURSO DESPROVIDO. 1. Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório que foi julgado parcialmente procedente para determinar que o requerido entregue o documento do veículo que dele o autor adquiriu em leilão oficial e condená-lo ao pagamento de danos morais. 2. Iniciada a fase de cumprimento de sentença, as partes celebraram acordo quanto ao valor da verba indenizatória e ao prazo de cumprimento da obrigação de fazer, que foi devidamente homologado judicialmente. 3. No entanto, como o executado não cumpriu sua obrigação de entregar ao exequente o documento do veículo, o incidente teve regular prosseguimento. 4. O credor, então, pediu que o devedor realizasse a recompra do bem pelo valor desembolsado, atualizado à data do requerimento. 5. Intimado a se manifestar sobre o pedido, o executado quedou-inerte, sobrevindo pedido de penhora "online" que foi deferido pelo juízo e mantido em grau recursal. 6. Posteriormente, o processo foi julgado extinto pelo pagamento do débito, todavia sem decisão acerca da devolução do veículo ao então devedor. 7.
Decorrido mais de um ano após o arquivamento do feito, o executado requereu a retomada da movimentação processual visando à devolução do bem
. 8. Devidamente intimado para tanto, o exequente não tomou qualquer providência a respeito, sobrevindo, então, a decisão ora agravada que lhe aplicou multa por ato atentatório à dignidade da justiça, determinando, contudo, que o pedido de perdas e danos formulado pelo devedor fosse discutido em ação própria. 9.
O entendimento adotado pelo juízo "a quo" deve mesmo prevalecer, pois, ainda que por economia processual se pudesse converter a obrigação de fazer em perdas e danos na própria execução, o incidente de cumprimento de sentença já foi extinto, o que impede quaisquer outras discussões, com exceção das hipóteses previstas no art. 494 do CPC, pois que encerrada a prestação jurisdicional.
10. Dessa forma, deverá o agravante se valer da via própria para buscar a satisfação do seu direito, notadamente porque, caso fosse permitida a discussão de perdas e danos nos autos de origem, a consequência seria a prolação de outra sentença, o que geraria nulidade processual. Precedentes deste E. TJSP. Recurso desprovido” (TJSP;

Agravo de Instrumento 2222865-38.2019.8.26.0000; Relator (a): Francisco Shintate; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 13a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/05/2020; Data de Registro: 12/05/2020).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022